Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017436-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMAR DA SILVA - CPF: 568.350.601-82 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MUVUCA POPULAR EM DEFESA DA SOCIEDADE (RECORRIDO), ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.451.791-91 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1017436-08.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: ROSEMAR DA SILVA

RECORRIDOS: ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS E SITE MUVUCA POPULAR (REVEL ESTE ÚLTIMO)

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA.
A rápida leitura dos termos da peça recursal demonstra que é perfeitamente se compreender a sua pretensão, dentro do que fora exposto na sentença, a afastar qualquer alegação mínima de ausência de dialeticidade recursal, de onde tal preliminar deve ser rejeitada. Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM SITE JORNALÍSTICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL – AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESPOSTA – PUBLICAÇÃO CONDIZENTE COM A VERDADE DOS FATOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A questão dos autos traz questão
“sui generis”
, visto que, a recorrente realmente respondeu processo criminal por tráfico de drogas, de onde, restou absolvida,
pela aplicação do princípio da dúvida
, porém, por outro ponto sofreu processo administrativo perante a Polícia Militar, de onde, restou excluída dos quadros da polícia militar, justamente pelo seu envolvimento com o delito apontado contra a pessoa da qual acompanhava no dia da prisão, sendo ainda apurada a condição de companheira da outra pessoa, que foi condenada por tráfico de drogas, de onde, apesar de ter sido absolvida por dúvidas carreadas aos autos pelo magistrado, em sede de administrativo restou devidamente demonstrada que a sua conduta ali delimitada, seria suficiente à exclusão dos quadros da polícia militar, ainda mais, quando demonstrado na sentença penal acerca da “
conivência”
da mesma com os fatos, de onde, o magistrado aponta ainda que inexiste no direito penal a possibilidade de condenar pela conivência, porém, sendo esta militar tal não se coaduna com a sua obrigação precípua de atuar no combate ao crime, não permitindo-se tal conivência, de onde, por tais fatos, houve sua exclusão dos quadros da polícia militar.

Fato é que tal procedimento sofreu aviamento de mandado de segurança, de onde denegada a segurança em sede de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, houve o recurso para o Superior Tribunal de Justiça, de onde, o Ministro Relator aponta que, somente seria possível reverter a sua penalidade de demissão, somente acaso fosse demonstrada a sua ausência de culpa ou ausência de autoria, o que, não se apontou, sendo absolvida pela aplicação do “princípio da dúvida”, de onde, restava sólida a imposição de sua penalidade, exatamente derivada da acusação primária de tráfico de drogas.

Diante disso, resta claro que, apesar de num primeiro momento a matéria se mostrar pesada, a apontar que teria sido demitida por envolvimento por tráfico de drogas, a verdade é que, apesar de sua absolvição na seara penal, houve a demissão na seara administrativa, exatamente pelo desdobramento da sua ligação com o delito apontado e cometido pelo seu companheiro, a não permitir qualquer pleito de indenização por danos morais, pela matéria, apesar de sensacionalista e visar as eleições do SINJUSMAT, diante do fato de que esta não traz inverdades, de onde, não há que se falar em violação à hora ou muito menos em direito de resposta, mostrando-se escorreita a sentença objurgada.

SENTENA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020